Tribunal: STF
Processo: ARE 1573623
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES. LEI N. 9.716/1998. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: VALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.